Tribunal: TJDFT
Processo: 0711475-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711475-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS FRANCISCO GUEMBITZCHI IMPETRANTE: JASON CLEMENTE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARCOS FRANCISCO GUEMBITZCHI, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e, como ilegal, a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, a fim de resguardar a ordem pública (ID 70157499, p. 1/6). Narra a Defesa, em síntese, que o paciente foi preso em 21 de março de 2025, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido no bojo do processo n.o 0705822-80.2025.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Afirma que, na ocasião, foram apreendidos no endereço vinculado ao paciente R$ 28.000,00 (vinte oito mil reais) em espécie, sendo, então, levado à delegacia e autuado por infração ao art. 35 da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico). Aduz que, em audiência de custódia realizada no dia 22/03/2025, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sem a devida individualização da conduta do paciente, tampouco análise específica quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Assevera que a custódia está fundamentada apenas na gravidade genérica do delito e na suposta reiteração criminosa, sem concretos elementos quanto à autoria e periculosidade atuais do paciente. Destaca que o acusado não fora encontrado na posse direta de drogas e que o dinheiro apreendido é fruto da venda de um bem móvel. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), uma vez que o paciente tem residência fixa e não há notícia de ameaça a testemunhas, tentativa de fuga ou descumprimento de ordens judiciais; nem risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal. Conclui pela ilegalidade da prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação concreta, individualizada e atual, com violação aos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a imediata soltura do paciente, com a aplicação de medidas alternativas à prisão, caso se entenda necessário. A liminar restou indeferida pela decisão de ID 70207477. Informações prestadas ao ID 70518041. Parecer da 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela admissão e denegação da ordem (ID 70749394). Determinada a inclusão do feito em pauta de julgamento (ID 70972562), sobreveio petição do paciente desistindo da impetração em razão da perda superveniente de seu objeto, tendo em vista a determinação de expedição de alvará de soltura pelo juízo a quo (ID 71162961). É o relatório. DECIDO. O presente writ se encontra prejudicado. Isso porque, como relatado, o advogado requereu a desistência da impetração em decorrência da perda superveniente do objeto Nesse contexto, considerando que o impetrante possui o poder específico para desistir (ID 70157503), e o fato de que a desistência do habeas corpus constitui ato unilateral do paciente, implicando a extinção do processo sem julgamento de mérito, a homologação do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e no art. 89, XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência e JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora